Tribunal: TJPA
Processo: 0001858-27.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001858-27.2013.8.14.0008

APELANTE: MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO

APELADO: BANDEIRA VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO, ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

AGRAVADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

AGRAVADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marco Antônio Mendes Castilho contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível. O agravante insurge-se contra a decisão colegiada, pretendendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC dispõe que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, proferidas pelo relator, não se prestando ao combate de decisões colegiadas.

4.

O ajuizamento de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

5.

Precedentes do TJPA e do STJ confirmam a impossibilidade de interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão monocrática, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

2.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

AGRAVADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

AGRAVADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra acórdão(Vide PJe ID 22723760) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES NO EXTERIOR. ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DÉBITO PARA CRÉDITO SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROIBIÇÃO DE USO DE SAQUE DE LIMITE NÃO ALCANÇADO. FATOS QUE PERMANECERAM ESTACIONADOS NO CAMPO DO MERO ABORRECIMENTO ANTE O DESPREZO AO ENCARGO PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marco Antônio Mendes Castilho contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que revogou liminar e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de saques realizados em cartão VisaElectron no exterior. O apelante alega que os saques, que acreditava serem feitos na função débito, foram cobrados na função crédito, sem autorização, causando-lhe prejuízos durante viagem internacional, por falha na prestação de serviço do Banco Santander e Visa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Santander e Visa quanto à alteração não consentida da função débito para crédito nos saques efetuados; (ii) definir se a ausência de provas suficientes por parte do apelante afasta a responsabilidade civil das empresas envolvidas e justifica a improcedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. O apelante não apresentou provas suficientes de que os saques foram realizados sem seu consentimento na função crédito, nem de que houve falha na prestação de serviços.

4. A teoria do risco integral da atividade econômica e a teoria da aparência, invocadas pelo apelante, exigem a comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso.

5. A insistência do apelante no julgamento antecipado do litígio, sem a devida produção de provas, reforça a improcedência da pretensão, uma vez que os danos morais alegados não foram demonstrados como ultrapassando o mero aborrecimento.

6. A jurisprudência citada corrobora a improcedência do pedido por ausência de provas mínimas que sustentem a pretensão indenizatória do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

2. A ausência de provas suficientes quanto à falha na prestação de serviços e ao dano alegado justifica a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003507-10.2018.8.14.0054; TJPA, Apelação Cível nº 0497688-41.2016.8.14.0301.( PJe ID 22278767).

As razões recursais pertencentes ao Agravo Interno estão assentadas no Pje ID 23293641, páginas 1-46.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 25031403, páginas 1-5.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO: CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

AGRAVADO: BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

AGRAVADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação.

Inicio destacando a redação do artigo 1.021,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, ou seja, decisão proferida pelo Relator, unicamente.

Logo, erro grosseiro é quando o Recurso de Agravo Interno

combate ou ataca

acórdão, que advém de uma decisão colegiada e não do Relator.

Nessa perspectiva, eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado, portanto.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não deve ser conhecido por predicar enquanto erro grosseiro.

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível

porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 01/04/2025